Tribunal: TJES
Processo: 0014778-90.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014778-90.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.
APELADO: SAITER INVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUROS DE MORA. AJUSTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A multa prevista no artigo 81, do CPC, aplicada em desfavor da apelante deve ser afastada, porquanto plausível sua explanação no sentido de que se equivocou ao considerar que a prova pericial,
in limine litis,
também teria sido autorizada neste feito
,
na medida em que foram ajuizadas dezenas de demandas semelhantes, valendo destacar, na esteira do sólido posicionamento do colendo STJ, que
"a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova"
(Tema repetitivo n. 243/STJ).

2)
Inexiste o alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto restou preclusa a oportunidade de manifestação quanto ao laudo pericial.

3)
Quanto ao valor apurado para fins de indenização da apelada, em virtude da servidão administrativa implementada, observa-se que o laudo contém justificativas e fundamentos técnicos consistentes acerca das características dos respectivos imóveis, sua localização, condições do solo, benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado, inexistindo as inconsistências alegadas pela apelante.

4)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os juros moratórios devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos, a partir de trânsito em julgado, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios.

5)
O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e do fixado pelo juízo, inexistindo elementos nos autos aptos que possam conduzir sua fixação ao patamar mínimo.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014778-90.2017.8.08.0030

APELANTE: EDP TRANSMISSÃO S.A.

APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAITER LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta por
EDP TRANSMISSAO S.A.,
haja vista estar inconformada com a sentença constante às fls. 611/616, complementada pela decisão de fls. 631/633, por meio da qual o Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, julgou procedente a demanda,
“com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para constituir, em definitivo, a servidão administrativa, nos imóveis de matrícula n° 29.024, 30.096, 31.191 e 27.849 (fls.158, 201, 243/244 e 295). Via de consequência, fica o valor indenizatório da servidão administrativa instituída definido no montante de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), que deverá ser acrescida de juros legais e correção monetária desde a data da realização da perícia que apontou esse valor como devido (30/06/2021 - fl. 571), conforme índices aplicáveis à Fazenda Pública”
.

Sustenta (fls. 635/655), em síntese, que deve ser afastada a multa imposta por litigância de má-fé.

Aduz, ainda, que houve cerceamento do direito de defesa, posto que não houve intimação do perito para prestar esclarecimentos, assim como o
laudo técnico elaborado não se encontra em conformidade com os métodos previstos pelas normas vigentes.

E mais: os juros moratórios são devidos à razão de até seis por cento ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.

Por fim, argumenta que os honorários advocatícios devem ser minorados para o montante de 0,5% (meio por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado na inicial e o montante total da indenização fixada judicialmente, nos termos do art. 27, §1º, da Lei 3.365/41.

Contrarrazões no id. 5319196.

Pois bem.

A recorrente ajuizou a presente
ação ordinária
em face da Construtora e Incorporadora Saiter Ltda., objetivando a constituição de servidão administrativa.

Alegou, em síntese, que é responsável pela implementação da Linha de Transmissão 230kV Linhares 2 – São Mateus 2, conforme contrato de concessão n° 21/2017 celebrado junto à União, representada pela ANEEL.

Acrescentou que foi expedido pela ANEEL a Resolução Autorizativa n° 6.351, de 16 de maio de 2017, para declarar a utilidade pública da área afetada pelo projeto.

Nesse cenário, asseverou que a Linha de Transmissão 230 kv Linhares 2 – São Mateus 2 deve ser construída em parte dos imóveis de propriedade da apelada, quais sejam:
Imóvel I
- Fazenda Paraíso, situado na localidade Fazenda Independência, Córrego Carreiro, Lagoa Nova, Sesmaria Paraíso, Sesmaria Gambá, Córrego Gonçalves, Córrego Alegria lagoa nova, córrego São Bento, Córrego Lagoa Nova, Barra da Lagoa Nova e Fortaleza – Lagoa Nova, no Município de Linhares, medindo 1,5317 ha de um total de 41,8184 ha, matriculado sob o n° 29.024;
Imóvel II
– Fazenda Independência, situado na localidade de Sesmaria Paraíso, Município de Linhares, medindo 1,7924 ha de um total de 60,7300 ha, matriculado sob o n° 30.096;
Imóvel III
– Fazenda Independência, situado na localidade Córrego Carreiro, Lagoa Nova, Sesmaria Paraíso, Sesmaria Gambá, Córrego Gonçalves, Córrego Alegria lagoa Nova, Córrego São Bento, Lagoa Nova e Fortaleza Lagoa Nova, Município de Linhares, medindo 0,4455 ha de um total de 52,0000 ha, matriculado sob o n° 30,191;
Imóvel IV
– Fazenda Independência, situado na Rodovia Roberto Calmon, Km 22, Município de Linhares, medindo 4,1057 ha de um total de 66,5908 ha, matriculado sob o n° 27.849.

Assim, disse que realizou a avaliação da área afetada pela servidão administrativa, tentando por meios extrajudiciais estabelecer com a recorridoaacordo amigável quanto ao valor devido da indenização. Entretanto, não obteve sucesso, tendo oferecido a quantia de R$126.070,35 (cento e vinte e seis mil, setenta reais e trinta e cinco centavos).

O
julgador
a quo
teceu os seguintes fundamentos na sentença objurgada:

“O cerne da presente lide prende-se em apurar a justa quantia indenizatória pela servidão administrativa.

Por força do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não utilizá-los.

Não obstante as alegações tecidas na petição de fls. 589/592, indefiro o pedido de reabertura da fase de instrução formulado pela parte autora, tendo em vista que o justo preço indenizatório pela constituição de servidão administrativa, definido pelo expert, consiste em uma avaliação do perito pautada em critérios técnicos para se chegar ao valor devido a título de indenização.

O simples fato do perito chegar a um quantum indenizatório maior do que o valor que a parte autora pretende pagar pela servidão não é motivo idôneo para reinício da fase instrutória tampouco para reputar nula a perícia.

Não ignoro o fato de que a parte autora alegou no mesmo sentido em todos os processos que tramitaram nesta unidade e que o valor apurado na perícia judicial é superior ao montante que ela pretende ver aceito para indenização, ao passo que o mesmo não é feito quando o valor fica aquém do ofertado na inicial.

Por fim, cumpre salientar que o art. 477,§ 3º, dispõe sobre a faculdade conferida à parte de requerer a intimação do perito ou do assistente técnico para comparecer à audiência de instrução e julgamento, caso haja necessidade de novos esclarecimentos, o que não acorreu no presente feito, até porque a demandante optou por requerer esclarecimentos por meio de petição nos autos.

[...]

Defendem a ré que o valor da indenização não se mostra razoável. A autora, contrariamente, registra que o valor é justo. Na sequência, ambas as perícias realizadas encontram valores os quais discrepam da pretensão da autora e da requerida, notadamente, a primeira perícia concluiu que o montante indenizatório é do valor de R$ 154.600,00 (fl.426), e a segunda no valor de R$ 490.000,00 (fl.563).

Ao prestar esclarecimentos, o perito judicial realizou o primeiro laudo relata que: houve danos no sistema de irrigação do café, perfazendo 1.220,00m2; constatou que a pulverização, que é realizada por avião estará comprometida com a execução da linha de transmissão.

Nesse sentido, a primeira perícia concluiu que para atender ao primeiro momento da perícia, sobre o que pode ser feito emergencialmente para diminuir os danos atuais e a longo prazo, entende cabível a reparação das mangueiras de irrigação, adaptadores e anel de vedação, bem como a entrega de pulverizador de arrasto com capacidade de 3.000 litros. Portanto, segundo o perito, o valor da justa indenização é de R$ 154.600,00, qual seja, R$ 600,00 pela reparação do sistema de irrigação e R$ 154.000,00 pelo pulverizador.

O requerido se manifestou acerca do laudo preliminar, alegando em síntese que o perito considerou de forma resumida as medidas necessárias para minimizar os prejuízos já causados pela imissão na posse, visto se tratar de perícia prévia, lançando apenas estimativas, sem a necessária análise das medidas e modificações necessárias para o ingresso da EDP, bem como mitigações dos prejuízos iniciais e vindouros (fls. 437/443).

EDP Transmissão, se manifestou acerca do laudo preliminar, não concordando com os valores apresentados, alegando que não foram esclarecidos e justificados, apresentando parecer técnico de seu assistente (fls. 445/458).

Com relação à segunda perícia, o perito descreve os imóveis das seguintes formas:

Imóvel 1 – Está localizado na Fazenda Paraíso, matrícula n° 29.024, com área total de 41,8184 ha, sendo a área atingida de 1,5317 ha. Foi construída a torre T-16/3.

Imóvel 2 – Está localizado na Fazenda Independência, matrícula n° 30.096, com área total de 60,7300 ha, sendo a área atingida de 1,7294 ha. Foi construída torre T-17/1.

Imóvel 3 – Está localizado na Fazenda Independência, matrícula n° 30.191, com área total de 52,0000 ha, sendo a área atingida de 0,4455 ha. Foi construída a torre T-17/2.

Imóvel 4 – Está localizado na Fazenda Independência, matrícula n° 27.849, com área total de 66,5908 ha, sendo a área atingida de 4,1057 ha. Foi construída a torre T-18/1 e T-18/2.

Esclarece que os imóveis possuem topografia plana e acidentada, formato de um polígono irregular, superfície seca, e segundo o levantamento de reconhecimento dos solos do Espírito Santo – EMBRAPA, a área avaliada está inserida na região formada por solos predominantemente que compõem a unidade de mapeamento latossolo amarelo (fls. 557/558).

Em sua conclusão, baseados na pesquisa realizada, vistoria, metodologia adotada, diagnóstico de mercado e nos preceitos da ABNT – NBR 14.653, a justa indenização perfaz o valor de R$ 490.000,00 (fl.563), cujo valor referente a terra nua perfaz o montante de R$ 459.492,06, já pelas benfeitorias perfaz R$ 29.689,58.

Enfatizo que a EDP requereu em duas ocasiões a dilação de prazo para se manifestar acerca do laudo, todavia já havia transcorrido o prazo para apresentação, conforme decisão de indeferimento de fl. 624.

Registre-se que muito embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, vejo que as justificativas apresentadas pela demandante reputam-se insuficientes para desqualificar a precisão do laudo apresentado, devendo-se considerar que o profissional nomeado possui larga experiência para o desempenho do encargo, o que já foi constatado por este juízo em diversos trabalhos realizados como perito do juízo.

Calha mencionar ainda que o perito judicial não está adstrito aos mesmos critérios utilizados para avaliação administrativa e que são adotados no âmbito administrativo da EDP.

Desta forma, considerando que a segunda perícia realizada apresentou justificativas suficientes e consentâneas ao objeto periciado para se alcançar o valor da justa indenização, reputo como a mais correta a segunda perícia realizada, não restando dúvidas quanto a sua validade, uma vez que feita sob o crivo do contraditório.

Destaco que o laudo preliminar, conquanto possa ser considerado para composição do valor final do laudo definitivo, apenas é realizado de forma célere no intuito de evitar que no momento da perícia definitiva a parte rés seja prejudicada, uma vez que as obras/atividades que ensejam a servidão pode desfazer benfeitorias ou afetar características que só podem ser constatadas antes do empreendimento.

Ademais, destaco que o laudo confeccionado pelo perito foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade de um perito oficial para com os interesses das partes em litígio, que tiveram a oportunidade de acompanhar a perícia, a qual se mostra conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para, repito, alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis.

[...]

No que concerne à data de arbitramento, o valor indenizatório deve ser estabelecido considerando-se o valor à época da perícia e não da imissão da posse. A valorização ou desvalorização do terreno após a data da imissão na posse constitui mais um motivo para se determinar a data da perícia como a adequada para apreciação, pois, não fosse a servidão instituída, a parte poderia obter as vantagens dessa valorização ou sofrer as desvantagens do oposto. Se assim não fosse, a parte que sofreu com a instituição da servidão, por não haver recebido a indenização devida à época da imissão provisória na posse, deixaria de receber o que lhe era de direito, ensejando o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Por esse motivo, a jurisprudência mais atual entende que o valor da indenização deve ser contemporâneo à data da perícia judicial no imóvel, não importando a data da imissão na posse.

[...]

Assim, o juiz, ao arbitrar os honorários, deve observar que os percentuais não observam o estabelecido no Código de Processo Civil, já que a lei especial determina o intervalo de arbitramento de meio a cinco por cento do valor da diferença. Outrossim, a diferença a que alude o dispositivo é a diferença entre o valor inicialmente ofertado e o fixado judicialmente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332, entendeu que, embora a Fazenda Pública seja parte no processo, não haverá aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, valendo-se a regra da especialidade, cabendo o magistrado fixar nas demandas que versam acerca de desapropriação, honorários no percentual entre 0,5% e 5%”.

Após detida análise dos autos, tenho que o apelo comporta parcial provimento.

Inicialmente, pretende a apelante o afastamento da multa que lhe fora imposta, nos termos do art. 81, do CPC, por ter efetivado o pagamento dos honorários periciais antes mesmo que o
expert
do Juízo fosse devidamente nomeado, o que deu azo ao impedimento do perito, Sr. Jair Sodré de Oliveira.

Afirma que jamais pretendeu praticar qualquer ato eivado de má-fé, tendo havido um simples erro de fato, pois distribuiu mais de 60 (sessenta) ações de constituição de servidão administrativa, com o mesmo fim de colocar em funcionamento o empreendimento LT 230 kV Linhares 2 - São Mateus, necessitando ser imitida na posse das áreas afetadas.

Salienta que das diversas demandas que tramitam na Vara da Fazenda Pública de Linhares, somente em 3 (três) processos não ocorreu, num primeiro momento, a determinação de perícia prévia, por uma questão de ilegibilidade da documentação que instruiu a inicial.

Desta forma, conclui ter sido mero equívoco o recolhimento antecipado dos honorários periciais neste feito, sem qualquer intenção de atuar de forma temerária e de má-fé.

Com efeito, colhe-se às fls. 311/312 que o magistrado
a quo
consignou que a recorrente teria atropelado o rito processual, comunicando-se com o perito e depositando honorários, sem, contudo, ter deferido qualquer medida liminar.

Diante deste fato, o julgador concluiu, naquele momento, apenas por afastar o perito que se manifestou no feito.

Imediatamente após, sem que houvesse qualquer elemento novo nos autos, o magistrado substituto assumiu o feito e proferiu nova decisão (fls. 313/314v), desta vez recrudescendo a penalidade e aplicando multa em desfavor da autora, no patamar de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, porquanto entendeu que esta prejudicou a perícia prévia, bem como a vistoria
in loco
, pois adiantou a perícia sem qualquer determinação do juízo.

Todavia, além de ser vedado ao juiz decidir novamente questão já apreciada, sob as mesmas condições de fato (preclusão
pro judicato
), tenho que, na hipótese, não restou demonstrado o intuito da parte de litigar de forma desleal, pois o próprio prolator da decisão de fls. 311/312 reconheceu a existência de diversas demandas envolvendo similares pretensões, cujas perícias prévias já haviam sido deferidas.

Logo, plausível a explanação da recorrente, no sentido de que se equivocou ao considerar que a prova pericial também teria sido autorizada neste feito, valendo destacar, na esteira do sólido posicionamento do colendo STJ, que
"a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova"
(Tema repetitivo n. 243/STJ).

Sendo assim, acolho o pleito para afastar a multa fixada às fls. 313/314v.

Na sequência, acerca do alegado cerceamento de defesa, verifico que a apelante alega que a sentença comporta anulação, face à ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos.

No entanto, não comporta acolhimento a tese sustentada.

Observa-se que na situação em tela o ponto controvertido cingiu-se em apurar o valor da indenização pela servidão administrativa e, a despeito do que alega a recorrente, foi realizada perícia técnica minuciosa, por perito oficial nomeado pelo juízo, para realizar a avaliação da área e de suas benfeitorias, cujo laudo prévio se encontra às fls. 422/426, e laudo definitivo às fls 493/512, entendendo pela fixação do valor total da indenização o correspondente a R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).

Intimadas as partes para manifestação acerca do respectivo laudo (fl. 551), a apelante peticionou em duas oportunidades requerendo dilação de prazo para se manifestar (fls. 553/554 e 558/559v), sendo que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido, acrescentando que (fl. 565)
“ainda que lhe fosse concedido o prazo conforme requerido, o termo inicial seria a data do protocolo, de modo que nesta data já transcorreu prazo superior sem que ela tenha se manifestado”,
o que foi confirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos (fls. 597/597v). Sendo assim, inexiste o alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto preclusa a oportunidade de apresentação da manifestação.

Nesse sentido,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. 1 -
A Ré/Agravante foi intimada para manifestar sobre o laudo pericial juntado, em 30/06/2021, e dentro do prazo de 15 dias para impugnação ao laudo, somente apresentou uma petição interlocutória em 12/07/2021, requerendo a dilação do prazo por mais dez dias. Portanto, não houve cerceamento de defesa da Ré/Agravante, pois esta foi devidamente intimada para manifestação sobre o laudo pericial judicial, sendo-lhe garantido o direito de ofertar impugnação ao laudo. 2- Já em 27/08/2021, ou seja, quando já ultrapassado o próprio prazo processual requerido pela Ré (10 dias)
, ela juntou impugnação genérica ao laudo pericial judicial contábil, somente informando que o valor do débito era de R$ 366.353,92, porém deixou de refutar os critérios dos cálculos utilizados pelo perito nomeado e também não apresentou sua planilha de cálculos.
Impugnação ao laudo não conhecida, diante da preclusão processual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO; AI 5080445-32.2023.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 31/03/2023; DJEGO 04/04/2023; Pág. 5620)

Por conseguinte, conforme destacado, a controvérsia diz respeito ao valor da justa indenização pela constituição de servidão administrativa para a construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão 230 kV Linhares 2 – São Mateus 2, em parte dos imóveis da apelada.

Com efeito, a servidão administrativa se constitui como direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública
lato sensu
, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública.

Desta forma, pelo ônus de suportar o uso público de seu bem, os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados.

É o que prevê o art. 5º, do Decreto n.º 35.851/54, que regulamenta a instituição de servidão administrativa de passagem de linha de energia elétrica. Veja-se:

Art. 5º Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gozo.

Consta no respectivo artigo 6º, ainda, permissão aos concessionários para
“promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários à constituição da servidão, ou ao respectivo exercício, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento, cabendo-lhes também a faculdade de utilizar-se do processo da desapropriação, nos termos do art. 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941”
.

Portanto, aplicam-se, na situação examinada, as regras da desapropriação por utilidade pública, previstas no Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A parte apelante pretendeu, ao ajuizar a demanda, ser imitida na posse dos aludidos imóveis, oferecendo indenização no valor de R$ 126.070,35 (cento e vinte e seis mil, setenta reais e trinta e cinco centavos) à recorrida.

Após realização da perícia prévia, o
expert
concluiu, como justo valor indenizatório, para cobrir danos emergenciais, o montante de R$ 154.600,00 (cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de indenização pelos danos no sistema de irrigação de café e R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais) para aquisição de um pulverizador de arrasto (fls. 422/426).

Após, o magistrado de origem determinou a realização da prova pericial definitiva, na qual o perito, por meio do laudo de fls. 493/512, apontou como devido o valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão nos quatro imóveis pertencentes à apelada, sendo esta conclusão acolhida na sentença questionada.

A apelante postula a reforma do
decisum
para que o valor da indenização seja de R$ 176.459,00 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), por supostas equívocos cometidos pelo
expert
no laudo pericial.

Entretanto, da detida análise dos autos, inexistem motivos para alteração do
quantum
apurado.

No laudo definitivo acostado aos autos o perito apontou, de forma clara, os motivos que levaram ao montante da indenização. Confira-se:

“Segundo estabelece a NBR 14.653-3, Avaliação de Bens - lmóveis Rurais,subitem 10.13.2.1: "O valor da indenizaçao corresponde ao valor presente líquido, na data de referência, da perda de renda causada ao imóvel, considerada a sua destinação ou a sua vocação econômica. Como alternativa, o profissional da engenharia de avaliações pode utilizar uma porcentagem do valor da terra nua, desde que justificada tecnicamente, ou os métodos descritos na ABNT NBR 14653-1:2019, item 11.1.23.

NBR 14653-1:2019. item 11.1.2.3, letra ‘b’: ‘utilizar o valor unitário médio do imóvel primitivo a área desapropriada. Este critério é aplicável apenas para estimar o valor do terreno ou da terra nua, devendo as benfeitorias ser consideradas à parte.

[...]

O mercado imobiliário local apresenta-se com nível de ofertas médio e demanda baixa, em virtude do momento de crise na saúde pública que o país atravessa, porém, com expectativa de aquecimento para o segundo semestre.

O imóvel possui média liquidez, estimando-se um prazo de comercialização entre 16 e 24 meses.

[...]

De acordo com os cálculos estatísticos efetuados, Anexo 01, obtivemos o seguinte valor unitário médio (R$/m2) do imóvel primitivo:

Imóvel 1: R$2,50/m2.

Imóvel 2: R$2,19/m2.

Imóvel 3: R$2,33/m2.

Imóvel 4: R$9,05/m2.

Portanto:

Valor da indenização da terra nua na faixa de servidão:

Vis = (418.184,00m2 x R$ 2,50/m2) + (607.300,00m2 x R$ 2,19/m2 ) + (520.000,00m2 x

R$ 2,33/m2) + (665.908,00m2 x R$ 9,05/m2) = R$ 459.492,06.

Benfeitorias:

• De acordo com os cálculos efetuados no Anexo 02 deste laudo: R$29.689,58.

Valor total da indenização:

Baseados na pesquisa realizada, vistoria, metodologia adotada, diagnóstico de mercado e nos preceitos da A.B.N.T. NBR 14.653 - Avaliação de Bens; avaliamos o valor total da indenização da faixa de servidão em questão, nesta data, em:

R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)”.

Conforme se observa, o laudo contém justificativas e fundamentos técnicos consistentes acerca das características dos imóveis, sua localização, condições do solo, benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.

Nesta toada, não verifico as inconsistências alegadas pela apelante, sendo certo que, em situações semelhantes, envolvendo a mesma concessionária, esta tem sido a conclusão deste Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO 1. No caso em julgamento, a prova pericial judicial apontou como devido o valor de R$ 123.361,78 (cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão administrativa. 2.
O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.
3. O perito atentou-se ao fator do imóvel estar localizado em uma área de fácil acesso; servida por rodovia asfaltada; topografia plana; solo com excelente aptidão para culturas implantadas; vocação para cultura de boi de corte, servida por rede elétrica trifásica e há 04 km de distância do Centro de Linhares. 4. Assim,
o objeto da perícia judicial foi satisfeito e os quesitos formulados pela recorrente devidamente respondidos, daí porque inexiste óbice para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas
produzidas, inclusive, do laudo apresentado junto à inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; Apelação Cível n. 0014476-61.2017.8.08.0030, Terceira Câmara Cível; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Julg: 08/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – ADOÇÃO NA SENTENÇA DE VALOR APONTADO PELA DEMANDANTE NOS MEMORIAIS – MANIFESTO ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM – AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA – PREVALÊNCIA DO VALOR ENCONTRADO NA PROVA TÉCNICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIVOCADA BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA – HIPÓTESE EM QUE INCIDIRIA O DISPOSTO NO §1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – RECURSO SOMENTE DA PARTE CONDENADA AO SEU PAGAMENTO – CORREÇÃO PELO TRIBUNAL – REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Eventual equívoco do juiz ao arbitrar valor, a título de indenização pela constituição da servidão administrativa – oriundo do que afirma ter sido mero erro material contido nas suas alegações finais – deve ser enfrentado ao ser analisado o conteúdo meritório por este Órgão Julgador, não havendo necessidade de ser desconstituir o mérito para que o próprio juiz corrija eventual equívoco reconhecido. 2) A indenização definida no édito sentencial deve ser revista por Órgão ad quem, na medida em que sobredito valor, não obstante constar, de fato, dos memoriais escritos elaborados pela autora EDP Transmissão S/A, descortina manifesto erro material, provavelmente decorrente da utilização pelo advogado de uma peça processual anterior, uma vez que, nos mesmos memoriais, impugnou expressamente o valor encontrado na perícia e, na oportunidade, reiterou o pedido de que prevalecesse quantia bem inferior apurada por seu assistente técnico. 3)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação
”. [...] (TJES; Apelação Cível n. 0014477-46.2017.8.08.0030, Quarta Câmara Cível; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg: 04/11/2022)

Acerca dos juros de mora, a apelante registra que o Decreto-Lei nº 3.365/1941 expressamente dispõe, de acordo com a redação do art. 15-B, que o valor devido a tal título em casos como o presente é de até 6% ao ano a contar do trânsito em julgado. Veja-se:

Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os juros moratórios devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos, a partir de trânsito em julgado, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios.

Ilustrando:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. [...] 4.
Consoante a jurisprudência do STJ, "nos casos em que a ação de desapropriação for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o regime do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941 quanto ao termo inicial dos juros moratórios, visto que não submetem as suas dívidas ao sistema de precatórios. Em tais casos, os juros são devidos a contar do trânsito em julgado. Aplicabilidade da Súmula nº 70/STJ
" (AREsp 1.230.018/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16.4.2018). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ; REsp 1.742.915; Proc. 2018/0121768-7; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 06/09/2018; DJE 27/11/2018; Pág. 1902)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MERITO. JUSTA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO COEFICIENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SOBRE PARECER TÉCNICO CONFRONTANTE. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.5.
Em se tratando de instituição de servidão por pessoa jurídica de direito privado, os juros moratórios devem ser aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o preço do bem fixado na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado
. 2.6. O termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação e servidão, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório. 3. - recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0007733-30.2007.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 25/07/2022; DJES 15/08/2022)

Desta forma, a sentença prolatada comporta reforma neste ponto, para que os juros de mora sejam aplicados sobre a diferença entre o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor ofertado a título de indenização e a quantia fixada na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a recorrente alega que o percentual fixado não se encontra no patamar estabelecido no Decreto-Lei n° 3.365/41, devendo ser aplicado o mínimo de 0,5% (meio por cento), tendo em vista a baixa complexidade da demanda.

Neste ponto a sentença não comporta alteração.

O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e fixado pelo juízo, “observadas diretrizes do art. 20, § 4º, do CPC/1973”.

Vale observar que as diretrizes do art. 20, § 4º do CPC/1973 são praticamente as mesmas do art. 85, § 2º, do CPC/2015: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando as circunstâncias da demanda, não há razão para reduzir a verba honorária fixada em juízo ao patamar mínimo, pois a causa possui elevada complexidade fática e probatória, com proveito econômico considerável, cuja indenização final foi fixada em R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), sem desconsiderar o grau de zelo do profissional e o tempo de duração da demanda, desde o ajuizamento, em dezembro/2017, e a prolação da sentença, em setembro/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a multa imposta às fls. 313/314v e determinar que os juros moratórios sejam aplicados sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor da indenização fixado na sentença, na proporção de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Com o relator